Tribunal: TJDFT
Processo: 0737087-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
2. Um dos critérios definidos na 5a Turma Cível para concessão do benefício da gratuidade de justiça é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). 2.1. Como visto, o apelante é diplomata, ocupa carreira de Estado vinculada ao Ministério das Relações Exteriores; informa ser solteiro, residente e domiciliado em João Pessoa – PB. Intimado para juntar aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, tais como contracheques, extratos bancários, faturas de cartão de crédito (IDs 80579659 e 80579661), se limitou a reiterar que goza de “Licença para Tratar de Interesses Particulares”, o que, por si só, não demonstra incapacidade de arcar com as custas do processo.
3. Recurso conhecido e não provido.